Tribunal: TJES
Processo: 0000404-36.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-36.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PEDRO CATARINOZI e outros

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Nos termos do
artigo 34,
da
Lei 6830/80,
somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal
de valor igual ou inferior a 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN,
dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme
depreendido
pelo
e. STF
no RE 637975 (TEMA 408).

II.
Nesse passo, a
tento à extinção da ORTN, o e.
STJ
, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

III.
Na hipótese,
trata-se de demanda executiva fiscal
cujo valor
revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395
,
circunstância
que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.
Precedentes.

IV.
R
ecurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000404-36.2016.8.08.0020

APEL
ANTE
:
MUNICIPIO DE GUACUI

APELAD
O
: PEDRO CATARINOZI

J
U
ÍZA
: DR
A
. GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE GUACUI em face de sentença proferida pelo Juízo de Guaçuí - 1ª Vara, cujo
decisum
, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; e por descumprimento do Tema 1184.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (
TEMA 408
) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1168625 (
TEMA
395
)
, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 11.12.2015 com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
R$
778,83

(
setecentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos
)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no TEMA 395, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R$
873,51
(oitocentos e
setenta e três reais e cinquenta e um
centavos)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Desª
JANETE VARGAS SIMOES
, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data: 20/Apr/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000177-78.2017.8.08.0002, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 31/Oct/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005288-10.2021.8.08.0000, Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 01/Feb/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002208-43.2023.8.08.0008, Desª
HELOISA CARIELLO
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 14/Nov/2024; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.